Tribunal: TJES
Processo: 0029592-19.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029592-19.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORRAINY ROSA FERREIRA e outros (2)

APELADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE CULPA DOS ADQUIRENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. EXCEPCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS. SUBSTANCIOSO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TRANSTORNOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. VALOR DAS CONDENAÇÕES. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.
Na esteira do que reiteradamente enfatizado pela jurisprudência pátria, “
deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)
” (STJ - REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

II.
Na hipótese dos autos, o contrato objeto da lide foi firmado entre as partes em 22/08/2016, sendo estipulado o prazo de entrega do imóvel para maio/2018 (item III – 3.1 do contrato – fl. 44). Se aplicado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, infere-se que o imóvel deveria ter sido entregue em novembro/2018. Neste trilhar, quando da apresentação de Contestação, o que ocorreu 27/03/2019 (fl. 114), a própria Requerida reconhece que ainda não havia entregado o imóvel, eis que estaria “
trabalhando para o bom e regular andamento das obras do empreendimento
” (fl. 125). Logo, constata-se a mora da Requerida quanto à entrega do imóvel, de modo que os Requerentes não deram causa à rescisão contratual.

III.
In casu,
nota-se que a Requerida em nenhum momento na Contestação (fls. 114/131) alegou que o atraso da entrega do imóvel se deu por fortes chuvas nos anos de 2017 e 2018. Na medida em que sustentou tal tese apenas neste recurso de Apelação, o que constitui inadvertida inovação recursal, tem-se por inviável a sua apreciação. De todo modo, tal tese não seria apta a infirmar a culpa da Requerida pela rescisão contratual, até porque o prazo de tolerância se justifica exatamente por eventuais imprevistos na execução da obra, de modo que seria por demais suficiente para que tivesse sido adotadas as cautelas e as providências necessárias ao cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo em comento.

IV.
A teor da Súmula 543, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
".

V.
Na espécie, por resultar inequívoco que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva da Requerida, revela-se devida aos Requerentes a restituição integral dos valores pagos à Requerida.

VI.
No que concerne à configuração, ou não, de dano moral indenizável em situações como a dos autos, tem-se por pertinente apenas registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), tem decidido que em relação “
à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável. (...) Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).
”

VII.
As especificidades do caso em apreço revelam que a própria Requerida admite que as obras não foram concluídas, pois, ao menos até a interposição da Apelação Cível em 10/02/2021, ela afirma que “
diligenciou e continua diligenciando para minimizar os impactos sofridos e, em breve, finalizar as obras
” (fl. 252). Entretanto, o imóvel deveria ter sido entregue desde novembro/2018, já considerado o prazo de tolerância. Em sendo assim, resulta inegável a configuração do dano moral diante dos evidentes transtornos causados pelo decurso do substancioso lapso temporal em comento.

VIII.
Não só por conta dos transtornos causados aos Requerentes pelo atraso na entrega dos imóveis, mas, sobretudo, diante do substancioso lapso temporal de inadimplemento contratual quanto à disponibilização da unidade imobiliária, tem-se por adequado fixar o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Requerentes, o que não destoa, inclusive, do que tem sido arbitrado por esta Egrégia Segunda Câmara Cível e pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em casos símiles a destes autos. Precedentes.

IX.
S
obre o montante arbitrado a título de danos morais deverão incidir juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça).

X.
“
N
os termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.417.958/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.).

XI.

Na espécie, contrariamente ao que estabelecido pelo Juízo
a quo
, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor das condenações (e não da causa), consistentes na restituição integral das importâncias pagas pelos Requerentes e na reparação por danos morais arbitrados por este Juízo
ad quem
. À luz das especificidades da causa e, diante de todo trabalho desenvolvido, inclusive nesta seara recursal, tem-se por adequado arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida aos Advogados dos Requerentes em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado das condenações, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

XII.
Apelação Cível de
LORRAINY ROSA FERREIRA e JEZIEL SOUZA PINHEIRO conhecida e parcialmente provida para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de condenar à Requerida CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Recorrente, a ser atualizado com a incidência de
juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça), além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

XIII.
Apelação Cível de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A conhecida e parcialmente provida para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de
arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida aos Advogados dos Requerentes em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado das condenações impostas nesta demanda, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

LORRAINY ROSA FERREIRA e JEZIEL SOUZA PINHEIRO, bem como, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em razão da
SENTENÇA
(fls. 207/215, integralizada à fl. 242)

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara

Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Primeira e Segundo Recorrentes em face da Última, cujo
decisum
julgou (
I
) “
PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da ré e CONDENAR a requerida a restituição integral dos valores despendidos pelos autores, no montante de R$ 33.049,56 (trinta e três mil e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) acrescida de juros a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso
”; (
II
) “
improcedente o pedido de indenização por danos morais
”; e (
III
) em razão da sucumbência recíproca, condenou “
as partes ao pagamento dos honorários advocatícios aos respectivos patronos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, cuja cobrança ficará suspensa, em relação a parte autora, por 05 anos em virtude de estarem amparados pela gratuidade de justiça. Ainda, em razão do benefício concedido aos autores, ficam isentos do pagamento das custas processuais
”.

Os Recorrentes LORRAINY ROSA FERREIRA e JEZIEL SOUZA PINHEIRO alegam, em síntese, que “
a r. sentença deve ser parcialmente reformada para que a Recorrida seja condenada a indenizar os autores em Danos morais e assim prevaleça o direito e não persista a injustiça em relação aos Recorrentes
”.

Enfatizam que “
o descumprimento das obrigações contratuais pela Recorrida, gerou grave lesão a honra dos autores, e pês fim ao sonho da casa própria ao descobrirem que todos os esforços e as privações que passaram para horarem com suas obrigações contratuais que assumiram junta a requerida foram inúteis, pois o contrato de compra e venda do imóvel, neste caso do lote nº 14 não seria cumprido pela Empresa Ré, vez que as obras de infraestruturas já não tinha mais prazos previsto para sua conclusão, conforme afirmação da própria Requeria através do e-mail do dia 22/10/2018 (fls. 84)
”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se em parte a Sentença recorrida, “
para que a Recorrida seja condena a indenizar os Recorrentes em danos morais, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, das circunstâncias do evento e da gravidade dos danos causados tanto ordem física, quanto material e moral dos Recorrentes, mostra-se justo a fixação do quantum indenizatório no valor a ser arbitrada por este I. Julgador, em quantia não inferior ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Contrarrazões às fls. 265/274, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a Recorrente CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A sustenta, em resumo, que (
I
) não há cláusulas abusivas no contrato livremente pactuado entre as partes; (
II
) deve ser reconhecido o caráter especial da compra e venda de imóvel, devendo ser declarada a impossibilidade de desistência/rescisão do ajuste; (
III
) não agiu com culpa no atraso da entrega do imóvel, tendo sempre adotado todas as diligências cabíveis para a execução e conclusão da obra, sendo o cronograma executório do loteamento impactado pelas fortes chuvas ocorridas nos anos de 2017 e 2018; (
IV
) impõe-se a observância da cláusula contratual que autoriza a retenção de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para reembolso das despesas relativas à corretagem, publicidade e comercialização do empreendimento e também da quantia de 10% (dez por cento) a título de taxa de administração e 10% (dez por cento) de multa convencional rescisória; e, por fim, (
V
) os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa determinado pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões (id. 4426534), rogando pelo não acolhimento das pretensões recursais.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível de
LORRAINY ROSA FERREIRA e JEZIEL SOUZA PINHEIRO

Apelação Cível de
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

Consoante relatado,
LORRAINY ROSA FERREIRA e JEZIEL SOUZA PINHEIRO, bem como, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
interpuseram
ApelaçÕES CÍVEIS
em razão da
SENTENÇA
(fls. 207/215, integralizada à fl. 242)

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara

Cível de Serra
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pela Primeira e Segundo Recorrentes em face da Última, cujo
decisum
julgou (
I
) “
PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para DECLARAR a rescisão do contrato firmado entre as partes por culpa exclusiva da ré e CONDENAR a requerida a restituição integral dos valores despendidos pelos autores, no montante de R$ 33.049,56 (trinta e três mil e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) acrescida de juros a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso
”; (
II
) “
improcedente o pedido de indenização por danos morais
”; e (
III
) em razão da sucumbência recíproca, condenou “
as partes ao pagamento dos honorários advocatícios aos respectivos patronos, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, cuja cobrança ficará suspensa, em relação a parte autora, por 05 anos em virtude de estarem amparados pela gratuidade de justiça. Ainda, em razão do benefício concedido aos autores, ficam isentos do pagamento das custas processuais
”.

Os Recorrentes LORRAINY ROSA FERREIRA e JEZIEL SOUZA PINHEIRO alegam, em síntese, que “
a r. sentença deve ser parcialmente reformada para que a Recorrida seja condenada a indenizar os autores em Danos morais e assim prevaleça o direito e não persista a injustiça em relação aos Recorrentes
”.

Enfatizam que “
o descumprimento das obrigações contratuais pela Recorrida, gerou grave lesão a honra dos autores, e pês fim ao sonho da casa própria ao descobrirem que todos os esforços e as privações que passaram para horarem com suas obrigações contratuais que assumiram junta a requerida foram inúteis, pois o contrato de compra e venda do imóvel, neste caso do lote nº 14 não seria cumprido pela Empresa Ré, vez que as obras de infraestruturas já não tinha mais prazos previsto para sua conclusão, conforme afirmação da própria Requeria através do e-mail do dia 22/10/2018 (fls. 84)
”.

Pleiteiam, neste contexto, que se confira provimento ao recurso, reformando-se em parte a Sentença recorrida, “
para que a Recorrida seja condena a indenizar os Recorrentes em danos morais, diante do caráter disciplinar e desestimulador da indenização, das circunstâncias do evento e da gravidade dos danos causados tanto ordem física, quanto material e moral dos Recorrentes, mostra-se justo a fixação do quantum indenizatório no valor a ser arbitrada por este I. Julgador, em quantia não inferior ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
”.

Contrarrazões às fls. 265/274, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a Recorrente CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A sustenta, em resumo, que (
I
) não há cláusulas abusivas no contrato livremente pactuado entre as partes; (
II
) deve ser reconhecido o caráter especial da compra e venda de imóvel, devendo ser declarada a impossibilidade de desistência/rescisão do ajuste; (
III
) não agiu com culpa no atraso da entrega do imóvel, tendo sempre adotado todas as diligências cabíveis para a execução e conclusão da obra, sendo o cronograma executório do loteamento impactado pelas fortes chuvas ocorridas nos anos de 2017 e 2018; (
IV
) impõe-se a observância da cláusula contratual que autoriza a retenção de 5% (cinco por cento) do valor do contrato para reembolso das despesas relativas à corretagem, publicidade e comercialização do empreendimento e também da quantia de 10% (dez por cento) a título de taxa de administração e 10% (dez por cento) de multa convencional rescisória; e, por fim, (
V
) os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa determinado pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões (id. 4426534), rogando pelo não acolhimento das pretensões recursais.

Com efeito, na medida em que
as Apelações Cíveis versam sobre matérias atreladas às obrigações decorrentes da relação jurídica contratual objeto da lide, impõe-se apreciá-las e julgá-las conjuntamente
, o que se passa a fazer não com base na ordem elencada em cada recurso, mas sim em atenção à sequência lógica das matérias delineadas na causa:

I – DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E DA CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL

Na esteira do que reiteradamente enfatizado pela jurisprudência pátria, “
deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no
máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação
, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC)
” (STJ - REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017).

Na hipótese dos autos, o contrato objeto da lide foi firmado entre as partes em 22/08/2016, sendo estipulado
o prazo de entrega do imóvel para maio/2018
(item III – 3.1 do contrato – fl. 44). Se aplicado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, infere-se que
o imóvel deveria ter sido entregue em novembro/2018
.

Neste trilhar,
quando da apresentação de Contestação, o que ocorreu 27/03/2019 (fl. 114), a própria Requerida reconhece que ainda não havia entregado o imóvel, eis que estaria “
trabalhando para o bom e regular andamento das obras do empreendimento
” (fl. 125). Logo, constata-se a mora da Requerida quanto à entrega do imóvel, de modo que os Requerentes não deram causa à rescisão contratual
.

In casu,
nota-se que
a Requerida em nenhum momento na Contestação (fls. 114/131) alegou que o atraso da entrega do imóvel se deu por fortes chuvas nos anos de 2017 e 2018
. Na medida em que sustentou tal tese apenas neste recurso de Apelação, o que constitui inadvertida
inovação recursal
, tem-se por inviável a sua apreciação.

De todo modo,
tal tese não seria apta a infirmar a culpa da Requerida pela rescisão contratual
, até porque o prazo de tolerância se justifica exatamente por eventuais imprevistos na execução da obra, de modo que seria por demais suficiente para que tivesse sido adotadas as cautelas e as providências necessárias ao cumprimento da obrigação contratual de entrega do imóvel no prazo em comento.

II – DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DA

RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELOS PROMITENTES COMPRADORES

A teor da
Súmula 543
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
".

Na espécie, por resultar inequívoco que a resolução contratual ocorreu por culpa exclusiva da Requerida, revela-se devida aos Requerentes a restituição integral dos valores pagos à Requerida.

III – DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

No que concerne à configuração, ou não, de dano moral indenizável em situações como a dos autos, tem-se por pertinente apenas registrar, na linha do que esta Relatoria tem procedido em outras demandas, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em
precedente submetido à sistemática dos
Recursos Repetitivos (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
, tem decidido que em relação “
à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que
o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável.
(...)
Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia
(cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).
”

No referido julgado, enfatizou-se, inclusive, que “
n
o caso dos autos, porém, o atraso foi mínimo, de apenas três meses, pois o prazo para conclusão da obra se encerrara em setembro de 2011 (já computados os seis meses tolerância), e a efetiva conclusão, com a emissão do habite-se (cf. fl. 442), veio a ocorrer em dezembro do mesmo ano. Não há falar, portanto, em abalo moral indenizável”
.

Desta feita, as especificidades do caso em apreço revelam que
a própria Requerida admite que as obras não foram concluídas
, pois,
ao menos até a interposição da Apelação Cível em 10/02/2021, ela afirma que “
diligenciou e continua diligenciando para minimizar os impactos sofridos e, em breve, finalizar as obras
” (fl. 252). Entretanto,
o imóvel deveria ter sido entregue desde novembro/2018
, já considerado o prazo de tolerância. Em sendo assim,
resulta inegável a configuração do dano moral
diante dos evidentes transtornos causados pelo decurso do substancioso lapso temporal em comento.

À vista destes aspectos, os quais restaram expostos nesta oportunidade como fatores importantes para aquilatar configuração do dever de indenizar e a mensuração do
quantum
indenizatório, conclui-se que a Sentença recorrida deve ser parcialmente alterada neste particular.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, certo é que sua definição deve corresponder à realidade da cada caso concreto
, sobretudo por exigir arbitramento levando em consideração o aspecto econômico das partes, circunstância das vítimas, desvalor da conduta, o caráter pedagógico do instituto e a extensão do dano causado, sem que haja enriquecimento ilícito ou redução completa da situação econômica do infrator, sob pena de violar o primado da equidade integrativa, bem como, da igualdade substancial, ensejando um tarifamento judicial rígido que, a rigor, entraria em rota de colisão com o próprio princípio da reparação integral.

No caso em apreço, não só por conta dos transtornos causados aos Recorrentes pelo atraso na entrega dos imóveis, mas, sobretudo, diante do substancioso lapso temporal de inadimplemento contratual quanto à disponibilização da unidades imobiliária,
tem-se por adequada a fixação de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Recorrentes
, o que se encontra em consonância com o parâmetro adotado por esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

EMENTA
: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABUSIVIDADE DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL ATRELADO À OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO DA OBRA. TERMO A QUO A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE CULPA DOS ADQUIRENTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. EXCEPCIONALIDADE DOS DANOS MORAIS. SUBSTANCIOSO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. TRANSTORNOS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO EM VALOR PARA CADA RECORRENTE. RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

II.VIII.
No que concerne à configuração, ou não, de dano moral indenizável em situações como a dos autos, tem-se por pertinente apenas registrar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016), tem decidido que em relação à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável. (...)
Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros)
.

II.IX.
As especificidades do caso em apreço revelam que as Requerentes nem sequer impugnaram a circunstância enfatizada na Sentença de que a obra não estava findada até a data de abril de 2017 (fl. 214), sendo que o imóvel deveria ter sido entregue desde 23/02/2015, já considerado o prazo de tolerância. Em sendo assim, resulta inegável a configuração do dano moral diante dos evidentes transtornos causados pelo decurso do substancioso lapso temporal em comento.

II.X.
Não só por conta dos transtornos causados aos Recorrentes pelo atraso na entrega dos imóveis, mas, sobretudo, diante do substancioso lapso temporal de inadimplemento contratual quanto à disponibilização das unidades imobiliárias,
tem-se por adequado fixar o quantum indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Recorrentes
. Registre-se, outrossim, que o sobredito montante não destoa do que tem sido arbitrado por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça em casos símiles a destes autos. Precedentes.

(...)

(
TJES
, Classe: Apelação Cível nº 0017971-69.2015.8.08.0035, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

Re
gistre-se, outrossim, que
o sobredito montante não destoa do que tem sido arbitrado por este Egrégio Superior Tribunal de Justiça em casos símiles a destes autos
,
in verbis:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na hipótese dos autos, o col. Tribunal de origem, ao analisar o contexto fático-probatório acostado aos autos, concluiu que o aborrecimento causado pelo atraso na entrega do imóvel ultrapassou o transtorno cotidiano e atingiu a dignidade do consumidor. Rever tais conclusões, na via estreita do recurso especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba reparatória considerou as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

3.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp 721.136/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 1. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 3. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 4. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal estadual, ao interpretar as cláusulas contratuais e analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, entendeu haver relação de consumo entre as partes. Sendo assim, aplica-se à cobrança indevida o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Rever tal entendimento importa em análise do contrato e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. Precedentes.

2.

No tocante ao valor da indenização fixada a título de danos morais, a análise dos precedentes desta Casa revela que o montante arbitrado na origem - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - não se distancia dos padrões de razoabilidade. Incidência do enunciado n.

7/STJ
.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a presunção da existência dos lucros cessantes decorre da impossibilidade de uso e locação do bem, em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa que denotaria presunção relativa do prejuízo do promitente-comprador, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Súmula 83/STJ.

4.
Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ
- AgRg no AREsp 748.501/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 23/10/2015)

Registre-se, por oportuno, que sobre o montante arbitrado a título de danos morais deverão incidir
juros moratórios a partir da citação
(artigo 405, do Código Civil) e
correção monetária desde a data do arbitramento
(Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça).

IV – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS

A propósito da matéria em destaque, impende considerar que “
nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.417.958/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.).

Na espécie, contrariamente ao que estabelecido pelo Juízo
a quo
,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor das condenações (e não da causa)
, consistentes na restituição integral das importâncias pagas pelos Requerentes e na reparação por danos morais arbitrados por este Juízo ad quem. À luz das especificidades da causa e, diante de todo trabalho desenvolvido, inclusive nesta seara recursal,
tem-se por adequado arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida aos Advogados dos Requerentes em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado das condenações
, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

V – CONCLUSÃO

Por todo o exposto:

(I) CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE LORRAINY ROSA FERREIRA e JEZIEL SOUZA PINHEIRO para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de condenar à Requerida CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Recorrente, a ser atualizado com a incidência de juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil) e correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, do Superior Tribunal de Justiça), além do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação;

(II)
CONHEÇO E CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DE CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de
arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Requerida aos Advogados dos Requerentes em 15% (quinze por cento) sobre o valor total atualizado das condenações impostas nesta demanda, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR